Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-95.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007262-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE SOUSA - CPF: 047.304.581-84 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007262-95.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido:
ANA CAROLINA DE SOUSA

Sessão de julgamento:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR QUE HOUVE A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida pela parte e caracteriza conduta ilícita, mesmo que evidenciada a origem da dívida.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém tal informação, não há como afirmar que houve do dano moral.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Havendo

provimento

parcial
do
recurso
,
não

há

condenação

em
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANA CAROLINA DE SOUSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID177917998/PJe2.
Entendeu
pela
inexistência
de
relação

jurídica
entre as
partes

em

razão da ausência de evidências de cessão da dívida

cobrada
e
negativada
pela
parte

reclamada
,
julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
declarar

inexigível o débito pela recorrente e condená -la ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177918000/PJe2.
Asseverou
que
ficou

demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo
a
cobrança
da
dívida

apenas

exercício
regular de
direito
,
motivo

pelo

qual

não

há

dano
à
parte

reclamante
.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente

os

pedidos

autorais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID177918003/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Independentemente

da

parte

reclamada

ter

comprovada

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionária
do
crédito
,
só
se
legitima
se for
comprovado

nos
autos a
cessão
de
crédito

supostamente

comprovada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum

documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de
crédito

noticiada

nos
autos.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
cessão
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante

em

relação
à
parte

reclamada
, a
cobrança

realizada

por

esta

é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

requerida

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta

informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 177917982/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral,
ficando

prejudicada

ainda
a
discussão

em

relação

ao

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para

declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto à parte reclamada (valor de R$ 1.189,51, contrato 36838663).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023